Tribunal: STF
Processo: ARE 1408695
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa: 



    “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETENCIA INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SEBRAE E INCRA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA CDA A SER ILIDIDA SOMENTE POR PROVA ROBUSTA. CONTRIBUIÇÕES AO SEBRAE E INCRA. SELIC. CONSTITUCIONALIDADE. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. DISPOSIÇÃO MAIS BENÉFICA.



    [...]” (pág. 8 do documento eletrônico 17). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 195, I, a, da mesma Carta, sob o fundamento de que 



    “[...] os trabalhadores prestaram serviços de forma esporádica e sem subordinação.



    Consequentemente, não é possível admitir que o crédito tributário em apreço possa prevalecer. Isso porque, como visto, não há relação empregatícia estabelecida entre os autônomos e a Recorrente.” (pág. 13 do documento eletrônico 25).



    Sustentou-se, ainda, a inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, sob o argumento de que



    “[...] as contribuições em apreço são consideradas como CIDE's, ainda assim, deveriam elas ser declaradas inválidas, porquanto instituídas com base de cálculo (folha de salários) não autorizada pela Constituição (art. 149, § 2°, III, ‘a’). 



    Deve também, assim, ser reformado o Acórdão do TRF1, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade das Contribuições Sociais destinadas ao INCRA e ao SEBRAE.” (págs. 18-19 do documento eletrônico 25).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Inicialmente, com relação à controvérsia sobre a caracterização do vínculo empregatício, o Tribunal de origem dirimiu a questão com base nos seguintes fundamentos:



    “A apelante alega que não estaria configurada a relação de emprego dado o caráter eventual da contratação dos mais diversos tipos de profissionais para atuarem nos eventos, leilões e feiras, não havendo ‘nenhuma decorrência lógica, como pretendeu fazer o ilustre magistrado, entre o fato de ser a realização de leilões, uma das atividades fins da ora Apelante, com obrigatoriedade de existência de relação empregatícia entre a organizadora do evento e os profissionais contratados para nele trabalharem’, além da inocorrência de subordinação.



    Consta da Decisão-Notificação n° GEXUBB/11.429.4/067/2001 de fls. 109/172 do procedimento administrativo em apenso, relativa ao crédito previdenciário aqui discutido, que: ‘O Auditor-Fiscal, às fls. 27 a 29, item 3 do relatório fiscal, acompanhado dos Anexos I a II, às fls. 37 a 82, deixou clara a caracterização dos trabalhadores como empregados, demonstrando estarem presentes os pressupostos contidos no inciso I, alínea ‘a’, do artigo 12 da Lei n° 8.212/91 e não aos pressupostos previstos no inciso V, alínea ‘g’, do mesmo artigo. As remunerações foram pagas e/ou creditadas a diversos segurados, apuradas através de recibos de pagamento, Guias de Recolhimento da Previdência Social e Diários n° 01 a 04, referente às competências 05/1997, 06/1997 e 10/1997 a 01/2001’.



    Os fatos apurados pelos fiscais constituem fato gerador de contribuição previdenciária e deram ensejo à constituição da Certidão de Dívida Ativa. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção juris tantum e só poderá ser ilidida por prova robusta a ser feita pelo embargante, sendo seu o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 333, I, do CPC. Prova em contrário não foi feita. Oportunizada a especificação de provas, a embargante nada requereu, pelo que deve subsistir a presunção de certeza e legitimidade o título exequendo neste particular.



    Como bem asseverado pelo juiz sentenciante, ‘a atividade preponderante da embargante é a realização de leilões. É o que promana de seus instrumentos constitutivos (f. 48- 76). O fato é, mesmo, notório. Logo, o enquadramento, a título de autônomo/contribuintes individuais, de pessoas envolvidas na atividade-fim de realizar leilões busca mascarar verdadeira relação de emprego. É que os contratados seguem ordens da embargante, permanecem à sua disposição e lhe devem subordinação, mediante a contraprestação correlata. Daí se configurar a relação empregado-empregador, nos exatos termos da Consolidação das Leis de Trabalho (art. 3°). No ponto, é bem de ver a extensão, no tempo, da atividade desempenhada pelos ‘autônomos/contribuintes individuais’. A peculiaridade, ao arredar a eventualidade da prestação laboratícia, solidifica a condição de empregados da empresa’. 



    Sem razão, ainda, a embargante quanto à alegada incompetência do INSS para caracterizar a presença de vínculo empregatício. No exercício da atividade de fiscalização, incumbe à autarquia previdenciária averiguar a ocorrência de fato gerador da obrigação tributária, mediante a aferição dos elementos fáticos caracterizadores da relação de emprego, em conformidade com o artigo 3°, da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Eventuais argumentos no sentido de que a fiscalização previdenciária não teria competência para descaracterizar a prestação de serviços na qualidade de autônomos, não procedem, porquanto os profissionais dela incumbidos analisaram a situação fática tão-somente para efeitos de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuição previdenciária, função, aliás, para a qual foram investidos. 



    Ademais, não há qualquer óbice para o reconhecimento do vínculo pela entidade autárquica para efeito de recolhimento de Contribuição previdenciária, em razão do previsto no artigo 33 da Lei n° 8.212/91.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 17).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, indico julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA. VÍNCULO TRABALHISTA. FISCALIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO AUTÔNOMO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.249-AgR/DF, Rel. Min. Presidente).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.01.2009.



    Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 831.409-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).



    Além disso, no tocante à discussão sobre a legitimidade das contribuições destinadas ao INCRA e ao SEBRAE, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se observa nos seguintes precedentes do Plenário deste Tribunal cujas ementas passo a transcrever:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” (RE 630.898-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 495 da Repercussão Geral).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.



    2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.” (RE 603.624-RG/SC, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes – Tema 325 da Repercussão Geral).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator